Tribunal: TJPA
Processo: 0005715-09.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005715-09.2018.8.14.0040

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE AMBROSIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Quando inova em matéria fática, não se conhece da parte do recurso sobre o contrato ser digital, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, do duplo grau de jurisdição.

Não havendo a juntada do contrato e de comprovantes de depósito ou saque em favor do consumidor, que correspondam ao contrato questionado na lide, no momento oportuno, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

Cobrado indevidamente, o consumidor tem direito à restituição dos valores, em dobro, independentemente da verificação de má-fé, bem como à indenização por dano moral, tendo sido o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) arbitrados de forma razoável e de acordo com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.

Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005715-09.2018.8.14.0040

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO: JOSÉ AMBRÓSIO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 8117581), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco, consoante as razões de decidir assim resumidas na ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE NO MOMENTO OPORTUNO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “A”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “A” E “D”, DO RITJE/PA.

A ausência de intimação para produção de provas ou saneamento do processo não caracteriza, por si só, o cerceamento de defesa, tendo sido o julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

O art. 1.014 do CPC permite que as matérias de fato não propostas no juízo origem sejam suscitadas em sede de apelação, desde que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso em questão. Portanto, não se enquadrando na hipótese excepcional admitida pela legislação processual civil, não se conhece da parte do recurso sobre o contrato ser digital, que inovou em matéria fática, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, do duplo grau de jurisdição.

Em se tratando de relação de consumo e invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a juntada do contrato e de comprovantes de depósito ou saque em favor do consumidor, que correspondam ao contrato questionado na lide, no momento oportuno, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em razão do juízo de origem ter determinado a restituição simples, sem que a parte beneficiada tenha se insurgido, não há como modificar tal determinação, sob pena de
reformatio in pejus
.

O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, por ter sido arbitrado no percentual máximo pelo juízo de origem.

Conhecimento parcial do recurso, e na parte conhecida, desprovido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões (Id. 840911), alegou, em síntese, a legitimidade da contratação realizada por meio eletrônico, não sendo exigido documento físico.

Ao final requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com o reconhecimento da validade da contratação e a compensação do valor que teria creditado na conta da consumidora.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id. 8922240).

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco S/A, contra decisão monocrática deste Relator que conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravante, nos autos da Ação de Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por José Ambrósio da Silva.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso o banco agravante alega, primordialmente, a validade da contratação efetuada e que esta teria sido feita eletronicamente, motivo pelo qual não caberia apresentar documento físico.

Todavia, o motivo pelo qual a decisão agravada não conheceu em parte do recurso de Apelação, especificamente quanto à alegação do contrato eletrônico, não foi por não reconhecer a validade desse instrumento, mas por não ter sido ventilada tal alegação no juízo de origem, quando da apresentação da contestação, em que deve ser alegada todas as matérias de defesa, consoante dispõe o art. 396, do CPC, tendo consignado o seguinte:

“Primeiramente, destaco que o banco apelante trouxe na peça recursal o argumento de que o contrato não teria sido apresentado, pois não é física, tendo sido realizado de forma digital. Entretanto, a referida matéria foi ventilada apenas em sede de apelação, sem, contudo, tratar da matéria no juízo de origem, mesmo tendo tido oportunidade de se manifestar.

Dessa forma, trata-se de uma inovação recursal da matéria de fato, que já teria ciência, e não de matéria de direito, não podendo ser analisada por este juízo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O Código de Processo Civil permite que se alegue matéria fática em sede de apelação, em casos excepcionais, a saber:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

No entanto, como depreende-se do dispositivo supramencionado, apenas se provado o motivo de força maior é que pode haver a análise da matéria fática nova, o que não houve no caso em questão.

Na mesma direção, posiciona-se a jurisprudência pátria:

“Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Prestação de serviços. Inovação na matéria fática em sede recursal. Impossibilidade, à vista do artigo 1014, do CPC. Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - APL: 00188469620138260006 SP 0018846-96.2013.8.26.0006, Relator: Nestor Duarte, Data de Julgamento: 08/03/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - MATÉRIAS DE DIREITO E QUESTÕES FÁTICAS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO COM O EXAME DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - PROVA DESNECESSÁRIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO QUE TRATA DE QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. - Como as questões deduzidas nos embargos à execução passam pela análise de matéria de direito e de matéria fática passível de verificação a partir dos documentos constantes dos autos, desnecessária se mostra a produção de prova pericial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa arguida pela embargada - Não se conhece do recurso que trata, exclusivamente, de matérias que não foram deduzidas em primeiro grau, em situação que não se enquadra na exceção prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10529160013569001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019)

Desse modo, não conheço da parte do recurso que trata da alegação de o contrato ter sido celebrado de forma digital.”

Assim, não se poderia analisar tal alegação, por se tratar de uma inovação recursal, o que ocasionaria a violação ao duplo grau de jurisdição e supressão da instância de origem.

Ademais, o recorrente não apresentou no momento oportuno o contrato eletrônico que afirma ter sido celebrado com a parte, motivo pelo qual deve ser considerada a sua inexistência e, consequentemente, a restituição dos valores em dobro, independente da análise acerca da má-fé, e a indenização por dano moral, que fora arbitrada em R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais), que se encontra razoável e de acordo com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.

No que tange ao pleito de compensação do valor do empréstimo, restou analisado quando decidido que não fora há regularidade da relação entre as partes no momento oportuno, portanto, não haveria que se falar em compensação.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA - DANOS MORAIS - VALORAÇÃO - CRITÉRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA - JUROS DE MORA - INÍCIO DE INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2º, CPC - CRITÉRIOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO. 1 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 2 - A repetição em dobro do indébito é devida somente nos casos em que ficar comprovada a má-fé. Não comprovada a má-fé, impõe-se a repetição simples do indébito, para que não ocorra enriquecimento ilícito. 3 - Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Não provada a contratação do empréstimo consignado e nem a regularidade dos saques efetuados na conta do consumidor, não cabe a compensação do valor do empréstimo depositado na conta do consumidor
. 5 - A norma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, estipula critérios quantitativo e qualitativo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (TJ-MG - AC: 10000211167903001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/06/2022